Tribunal: TJDFT
Processo: 0750110-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Tutela de urgência deferida na origem. Ordem de desocupação do imóvel no prazo de 60 dias. Requerimento de imediata imissão na posse. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de imissão na posse, que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré agravada que desocupe o imóvel objeto dos autos principais, no prazo de 60 (sessenta) dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de deferimento do pleito autoral para imediata imissão na posse do imóvel.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 30 da Lei 9.514/1997, o prazo para desocupação voluntária é de sessenta dias a contar da intimação, após a arrematação e consolidação da propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária.
4. Mera alegação de que o imóvel está sendo ocupado por terceiro diverso do devedor fiduciário não autoriza a dispensa do prazo liminar para desocupação, por ser de observância obrigatória nas ações de imissão na posse decorrentes de aquisição de imóvel prevista na Lei 9.514/1997.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0716005-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15/10/2020.